Tribunal: TJMT
Processo: 1009697-95.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009697-95.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAIR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 023.752.541-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIA OLIMPIA DALTO RAMSAY - CPF: 345.338.341-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA.IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do Código Penal) e disparo de arma de fogo (art. 15, caput, da Lei n. 10.826/03), em concurso material, com as implicações da Lei Maria da Penha, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo e se a conduta é típica, considerando o local onde teria ocorrido o disparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A materialidade e autoria do crime de disparo de arma de fogo estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos da vítima, do informante e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

O depoimento da vítima foi firme e coerente ao afirmar que o réu efetuou disparos de arma de fogo em sua direção quando ela fugia do local em um veículo.

A apreensão da arma de fogo com uma munição deflagrada na câmara corrobora a versão apresentada pela vítima.

O crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico para sua configuração.

O termo "lugar habitado" previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 abrange qualquer local onde pessoas residam, incluindo propriedades rurais como fazendas.

A conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal, pois o disparo ocorreu nas proximidades da residência onde o casal morava, caracterizando lugar habitado ou suas adjacências.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova.

O crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03) é de perigo abstrato, consumando-se com o simples disparo em lugar habitado ou suas adjacências.

O termo "lugar habitado" abrange qualquer local onde pessoas residam, incluindo propriedades rurais como fazendas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, § 9o, do CP; art. 15, caput, da Lei n. 10.826/03; art. 69 do CP; art. 386, VII, do CPP; art. 155 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
N.U 1011851-90.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, N.U 1003518-60.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/09/2025

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jair de Souza Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal e artigo 15, caput, da Lei n. 10.826/03, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, 10 (dez) dias-multa e 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Em suas razões recursais (Id. 319835418), a defesa postula a absolvição do apelante quanto ao crime de disparo de arma de fogo, sob o argumento de ausência de provas a respaldar o decreto condenatório e, subsidiariamente, absolvição por atipicidade, ao argumento de que o disparo não ocorreu em lugar habitado ou em suas adjacências.

Em contrarrazões (Id. 319835424), o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça Dra. Eulalia Natalia Silva Melo, manifestou-se pelo desprovimento integral do recurso, mantendo-se incólume a sentença combatida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo (Id. 325976894), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Síntese: Recurso de Apelação Criminal – Crime de Lesão Corporal em contexto de violência doméstica – Disparo de arma de fogo - Alegada ausência de provas – Inocorrência – Requer a absolvição do apelante, sob fundamento do princípio do in dubio pro reo – Subsidiariamente a absolvição por atipicidade da conduta – Inadmissibilidade - Presença de elementos aptos a sustentarem a condenação. – Conjunto probatório robusto e harmônico – Impertinência. Pelo desprovimento do apelo.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por Jair de Souza Pereira contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 129 § 9o do código penal, e artigo 15, caput, da Lei 10.826/03, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06.

Extrai-se da exordial acusatória:

Consta no incluso caderno informativo que, no dia 14 de dezembro de 2020, por volta das 19h30min, na Fazenda Entre Rios, entrada na Sete Placas, antes da Vila Aparecida, Zona Rural, neste município e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Jair de Souza Pereira, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Felia Olimpia Dalta Ramsay, sua convivente, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 72298121), condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos, no âmbito das relações domésticas e familiares, bem como foi flagrado por policiais militares na posse ilícita de uma arma de fogo do tipo carabina, calibre .22 LR, de uso permitido, bem como 24 (vinte e quatro) cartuchos, calibre .22 LR, marca CBC, de uso permitido, que mantinha sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Consoante ao apurado, o denunciado e a vítima convivem maritalmente por aproximadamente 14 (quatorze) anos.

Apurou-se que, na data dos fatos, no período matutino, a vítima e o denunciado tiveram uma discussão, tendo ele ordenado que ela fosse embora.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, a ofendida retornou à fazenda, na companhia do seu sobrinho Milton Dalto Campos Neto, para matar porcos que já estavam encomendados, contudo, deparou-se com o denunciado em estado de embriaguez, ingerindo bebidas alcoólicas.

Na ocasião, ao ver a vítima, o denunciado passou a ofendê-la, xingando-a de “vagabunda”. Na sequência, após o sobrinho dela se afastar, o denunciado aproximouse e desferiu-lhe socos, além de um golpe vulgarmente conhecido como “mata-leão”.

Incontinenti, ele apoderou-se de um machado e ameaçou matá-la, momento em que ela apertou o órgão genital dele, fazendo com que ele soltasse o machado, todavia, ele passou a desferir socos na cabeça dela.

Ressai que a vítima gritou por socorro, momento em que seu sobrinho e o pedreiro de prenome Aldo surgiram no local, fazendo com que o denunciado soltasse a ofendida.

Após, o denunciado ameaçou pegar a espingarda para matar a vítima, sendo que, quando ele entrou no interior da casa para buscar o artefato, a vítima e o sobrinho entraram no veículo e saíram rapidamente do local, sendo que, no trajeto, a ofendida e Milton encontraram uma viatura da Polícia Militar e retornaram para a fazenda.

Apurou-se que os Policiais Militares realizaram busca na residência e localizaram 01 (uma) arma de fogo do tipo carabina, calibre .22 LR, de uso permitido, bem como 24 (vinte e quatro) cartuchos, calibre .22 LR, marca CBC, de uso permitido e 01 cartucho de munição deflagrada, que o denunciado mantinha em sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que as agressões perpetradas pelo denunciado causaram lesões corporais de natureza leve na vítima, descritas no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 72298121).

Submetida a arma de fogo e as munições à perícia, demonstraram-se eficientes para a realização de disparos, sendo de uso permitido (Laudo n.o 400.2.03.2020.014040 -01, ID. 72298120).
(ID319835361)

Transcrevo a sentença para melhor análise das provas combatidas:

I. Fundamentação.

I.I. Da regularidade da tramitação processual.

Como relatado, cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de
Jair de Souza Pereira
,

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do delito previsto no artigo 129, § 9o do Código Penal e artigo 15, caput, da Lei n. 10.826/03, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006).

Nestes termos, insta salientar que estão presentes os pressupostos processuais de existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial).

Da mesma forma, o pedido é juridicamente possível porque a conduta atribuída assume relevância no campo da tipicidade penal (formal e material). A lide é subjetivamente pertinente. O interesse processual decorre da adequação da via processual eleita e da imanente necessidade do processo para a aplicação de qualquer coerção de natureza penal. Estão presentes, portanto, as condições da ação.

Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF). O processo encontra-se apto a ser julgado.

I.II. Do mérito.

Como é cediço, o delito de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica encontra-se previsto no artigo 129, § 9o do Código Penal e artigo 15, caput, da Lei n. 10.826/03, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006). (
Redação dada pela Lei n. 11.340/06
).

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

§ 9o. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Por sua vez, o crime de disparo de arma de fogo encontra-se previsto no artigo 15 da Lei n° 10.826/2003. Eis a redação do dispositivo:

Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Tratando-se de delito de lesão corporal, necessário frisar que a Lei Federal n. 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, define que “além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas” (art. 88). O exercício da ação penal, portanto, apesar de permanecer sob a titularidade do Ministério Público, dependerá de representação da vítima para seu regular processamento, insculpindo sua natureza de ação penal pública condicionada.

Ocorre que, atento à sensibilidade do tema, especialmente nos casos em que envolva violência doméstica ou familiar contra a mulher, em repercussão geral (Tema 713), o Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que “os crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar são de ação penal pública incondicionada” (STF, ARE 773765 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2014).

Alinhado à tese firmada pelo Pretório Excelso, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 542, da súmula de sua jurisprudência, fixando a tese de que “a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”.

Logo, a jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona no sentido de que nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher (como o ora em análise) não se aplica o disposto no artigo 88, da Lei Federal n. 9.099/95, sendo certo que dispensa-se qualquer condicionante ou representação por parte da vítima para o regular exercício da ação penal pelo Ministério Público, razão pela qual, superada tal questão, passo à análise do mérito.

I.II.I. Da materialidade.

A
materialidade
encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos, o que se extrai do inquérito policial no 567/2020, auto de prisão em flagrante (ID. 72298103), auto de apreensão (ID. 72298105), boletim de ocorrência (ID. 144268675 - Pág. 2), laudo de exame de corpo de delito da vítima (ID. 72298121), laudo pericial realizado na arma de fogo (ID. 72298120), bem como dos depoimentos prestados por ocasião da fase investigativa e judicial.

I.II. II. Da autoria delitiva.

A
autoria delitiva
, por sua vez, também restou comprovada, além de qualquer dúvida razoável, uma vez que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual, corroborados com aqueles produzidos na fase investigativa, apontam o(a) acusado(a) como sendo o autor dos fatos narrados na inicial acusatória.

Em juízo, a vítima
F.O.D.R
, em suma, confirmou os fatos narrados na inicial acusatória, bem como denotou que o acusado já teria tentado matá-la algumas vezes. Ademais, esclarece que na data dos fatos, sofreu agressões, tais como, socos, mata leão, inclusive o acusado teria tentado ataca-la com machado de grande porte, visto que o réu estava com sinais visíveis de embriaguez alcoólica. Entretanto, no momento das agressões conseguiu se defender com o uso das unhas postiças, bem como o sobrinho
Milton
teria lhe ajudado. No entanto, posteriormente, ela visualizou o acusado disparando tiros de arma de fogo em direção a si que estava saindo dentro do carro com o sobrinho e o caseiro. Além disso, salienta que não desceram do veículo para fechar a porteira devido os barulhos dos disparos. Por fim, a vítima conseguiu acionar a polícia, tendo retornado para a fazenda com os policias e encontrado a arma, cujo militares avaliaram ter sido deflagrado munições naquele local.

O informante
Milton Dalto Campos Neto
, sobrinho da vítima, em depoimento prestado em juízo, declarou, em síntese, que teria ido a fazenda com sua tia/ vítima buscar os pertences da mesma, uma vez que esta não queria mais residir e manter relacionamento com o acusado. Ademais, esclarece que estando na fazenda, quando estava no galpão buscando um saco para recolher os materiais, escutou um pedido de socorro proferido pela sua tia, fato que teria ido ao encontro e percebido que o acusado teria a agredido, mas ao chegar já estavam separados, não tendo visualizado a agressão. Assim, pediu para que a vítima deixasse seus pertences e fosse embora, isso porque o acusado estaria embriagado e agressivo, assim, ao irem embora escutaram de dentro do carro os disparos de tiro de arma de fogo.

A testemunha policial militar
Carlos Alberto Carlindo da Silva
, prestou depoimento em juízo, momento em que alegou, em suma, se recordar dos fatos, esclarecendo que foram acionados pelo filho da vítima, momento em que ele teria indicado a localização da fazenda. Ademais, acrescenta que encontrou no interior da residência a arma de fogo, e, encaminhou para delegacia para confecção do boletim de ocorrência.

A testemunha policial militar
Sullywan da Silva
, prestou depoimento em juízo, confirmando o relato colhido pelo policial
Carlos Alberto
, bem como acrescentou que foi encontrada uma munição deflagrada dentro do cano da arma, masi especificamente na câmara, tendo sido acionada por um disparo no mínimo.

O réu
Jair de Souza Pereira
, em seu interrogatório perante o juízo,

confessou ter agredido fisicamente a vítima após uma discussão, mas negou ter cometido as demais acusações lhe imputadas.

No tocante ao crime de lesão corporal, observa-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos (Id. 72298121), o qual atesta a presença de lesões corporais contundentes compatíveis com a narrativa fática.

A autoria, por sua vez, emerge clara e indene de dúvidas, isso porque, a vítima
F.O.D.R.,
em juízo, confirmou de maneira firme e coerente que foi agredida pelo acusado, relato este que se harmoniza com os demais elementos colhidos na instrução processual. Ademais, o próprio acusado, em seu interrogatório, apresentou confissão espontânea quanto à prática delitiva, a qual, confrontada com as demais provas, revela-se absolutamente verossímil.

Assim, a prova oral, somada à prova pericial e à confissão do réu, forma um conjunto harmônico e robusto, apto a demonstrar de maneira segura que o acusado, de fato, agrediu a vítima, ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.

Dessa forma, havendo robusta comprovação nos autos da materialidade e autoria delitiva do denunciado com relação ao delito de lesão corporal, sua condenação é medida de rigor, observadas, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP).

Além disso, no que concerne ao delito de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, restou igualmente demonstrada a sua materialidade e autoria, haja vista que a vítima
F.O.D.R.
e o informante
Milton
foram firmes ao confirmar, em juízo, que o acusado realizou disparos de arma de fogo na data dos fatos, circunstância que se subsume perfeitamente ao tipo penal em comento.

A prova técnica, consubstanciada no Laudo de Exame n.o 400.2.03.2020.014040-01 (Id. 72298120), atestou que a arma de fogo apreendida e as munições a ela vinculadas encontravam-se em pleno funcionamento, aptas à realização de disparos, o que reforça a compatibilidade entre os relatos testemunhais e os elementos materiais colhidos nos autos. Ademais, as testemunhas ouvidas na instrução processual apresentaram relatos claros, firmes e convergentes, asseverando que o disparo foi efetivamente praticado pelo acusado, sem deixar margem a dúvidas razoáveis.

Dessa forma, a prova oral, em consonância com a prova pericial, revela-se coesa, harmônica e suficientemente robusta para comprovar, de maneira segura, que o acusado incorreu na prática do crime descrito no art. 15 da Lei n. 10.826/2003.

Nesse contexto, evidenciada pelo acervo probatório o disparo de arma de fogo, mormente pela prova testemunhal, deve-se anotar que o crime em questão é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico para sua configuração.

Nesse sentido, “os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento são crimes formais, de mera conduta e de perigo abstrato e se consumam independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, sendo o dano presumido pelo tipo penal. Assim, como regra geral, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e porte de arma de fogo e munição, notadamente porque não se cuidam de delitos desprovidos de periculosidade social em face mesmo da natureza dos bens jurídicos tutelados e do princípio da proteção eficiente. (...)" (STJ, REsp no1699710/MS, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, J.07.11.2017, DJe 13.11.2017).

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria dos crimse imputado ao denunciado. As condutas são típicas e se amoldam perfeitamente aos delitos capitulados nos artigos 129, § 9o do Código Penal e artigo 15, caput, da Lei n. 10.826/03, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006).

Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável. O fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Estando reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.
(ID319835415)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está devidamente comprovada pelo Inquérito Policial no 567/2020, auto de prisão em flagrante (Id. 319834909), termo de apreensão (Id. 319834911), laudo pericial da arma de fogo (Id. 319834926 - Pág. 01 a 07), laudo de exame de corpo de delito da vítima (Id. 319834927 - Pág. 01 a 15), boletim de ocorrência (Id. 319834949 - Pág. 13/14), além das declarações prestadas pelas testemunhas/informantes em sede policial e judicial.

Quanto à autoria, o apelante não contesta sua condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do Código Penal), tendo inclusive confessado a prática desse delito em seu interrogatório judicial. O recurso limita-se a questionar sua condenação pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03), sob dois fundamentos: (i) ausência de provas suficientes para a condenação e (ii) atipicidade da conduta, por não ter ocorrido o disparo em lugar habitado ou em suas adjacências.

Passo, portanto, à análise das teses defensivas.

No que concerne à alegação de insuficiência probatória, verifico que não assiste razão ao apelante. O conjunto probatório produzido nos autos é robusto e harmônico, demonstrando de forma inequívoca a prática do crime de disparo de arma de fogo pelo apelante.

A vítima Felia Olimpia Dalta Ramsay, em seu depoimento prestado em juízo, narrou de forma clara, coerente e segura a dinâmica dos fatos ocorridos. Afirmou que, após as agressões físicas sofridas, conseguiu se desvencilhar do apelante e, juntamente com seu sobrinho Milton Dalto Campos Neto, entrou em um veículo para fugir do local. Nesse momento, o apelante entrou na residência, pegou uma arma de fogo e efetuou disparos em direção ao veículo em que a vítima e seu sobrinho estavam.

Transcrevo trecho relevante do depoimento da vítima em juízo:

"Promotora de Justiça:
A senhora disse que ele tinha usado, mas a senhora chegou a ouvir algum tiro?

Vítima:
Sim, atirou, nós saímos com carro e ele foi atirando, acompanhando até na porteira. Lá tinha uma porteira quase bem em frente à casa, e mais um 50 m outra porteira. Ele saiu atrás da gente com a espingarda dando tiro.

Promotora de Justiça:
A senhora dona Félia, a senhora chegou a ver ele dando esses tiros?

Vítima:
Sim, Sim.

Promotora de justiça:
A senhora e seu sobrinho viram?

Vítima:
Isso. E o pedreiro que na época estava trabalhando lá. Foi embora também que ele estava transtornado, ele foi embora.

Promotora de Justiça:
Em que direção que ele dava esses tiros? Pro alto? Na direção, a senhora estava no carro né?

Vítima:
Sim, ah aí já não sei, ele estava dando em direção a gente mesmo.

Promotora de Justiça:
A senhora se lembra quantos tiros que a senhora viu ele disparando?

Vítima:
O nervoso estava tão grande, mas foi mais de dois tiros."

O informante Milton Dalto Campos Neto, sobrinho da vítima, também confirmou em juízo ter ouvido um disparo de arma de fogo quando saíam da fazenda. Embora não tenha visualizado o apelante efetuando o disparo, seu relato corrobora a versão apresentada pela vítima quanto à ocorrência do fato.

Além disso, o policial militar Sullywan da Silva, em seu depoimento judicial, afirmou categoricamente que, ao realizar buscas na residência do apelante, encontrou uma arma de fogo com uma munição deflagrada na câmara, o que indica que a arma havia sido recentemente utilizada. Vejamos:

"Promotora de Justiça:
O senhor se lembra, se foi dito pela vítima ou pela algumas dessas pessoas dessa ocorrência, se algo a respeito de disparo dessa arma?

Testemunha:
Então Doutora, foi constatado pela guarnição, sendo que, como acabei de mencionar nessa oitiva, foi encontrada uma munição deflagrada dentro do cano da arma, na câmara da arma né? Então possivelmente, a arma haveria sido acionada por um disparo no mínimo."

O policial ainda esclareceu que possui conhecimento técnico para avaliar se uma arma foi recentemente disparada, tendo afirmado que havia vestígios de pólvora no cano da arma, o que indicava que ela havia sido deflagrada naquele local.

Importante destacar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. A vítima narrou de forma consistente e detalhada a ocorrência dos disparos, sendo seu relato confirmado pela apreensão da arma com uma munição deflagrada e pelo depoimento do informante que ouviu o disparo.

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou ter efetuado disparos na data dos fatos, mas admitiu que já havia utilizado a arma anteriormente, cerca de três meses antes do ocorrido. Contudo, sua versão não encontra respaldo nos demais elementos probatórios colhidos nos autos, especialmente diante da constatação de que a arma apresentava sinais recentes de uso, com uma munição deflagrada na câmara.

Assim, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, que o apelante efetuou disparos de arma de fogo na data dos fatos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA. PRETENDIDO DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. TRÊS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO RECONHECIDO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL EM DETRIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA REALIZADO EM CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. UMA SÓ AÇÃO E MAIS DE UM CRIME. RECURSO DESPROVIDO, COM RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL EM DETRIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA SEM ALTERAÇÃO DA PENA. I. Caso em exame: 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, 42 dias-multa e 2 meses de detenção, pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, §§ 2o, II e V, e 2o-A, I, c/c art. 61, II, "h", todos do CP), resistência (art. 329 do CP) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei no 10.826/2003). A defesa busca a exclusão da majorante da continuidade delitiva e a absolvição pelo crime de disparo de arma de fogo. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se estão presentes os requisitos para afastar a aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do CP); (II) saber se estão comprovadas a materialidade e autoria quanto ao delito de disparo de arma de fogo, justificando a condenação imposta. (III) saber se é o caso de reconhecimento do concurso formal (art. 70 do CP) em detrimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP). III. Razões de decidir: 3. A denúncia narra a subtração de bens de três vítimas distintas, inclusive uma criança, em contexto único de violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade. A capitulação da denúncia não veda o reconhecimento de três crimes, dado que a narrativa descreve conduta única contra três vítimas, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. 4. Quanto ao crime de disparo de arma de fogo, a materialidade restou comprovada pela apreensão de arma de fogo com cinco munições deflagradas, e a autoria, pelos relatos uníssonos e coerentes dos policiais que atuaram na ocorrência. A versão do acusado mostrou-se isolada e destituída de verossimilhança, não havendo nos autos elementos que contrariem a narrativa policial. 5. Os depoimentos prestados pelos policiais, corroborados por documentos oficiais e prova pericial, possuem força probatória e se revelam suficientes à condenação, nos termos do Enunciado Criminal no 8 do TJMT.

6. A continuidade delitiva pressupõe pluralidade de condutas, identidade de espécie entre os crimes e condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. No entanto, restou evidenciado que as subtrações ocorreram mediante uma só ação criminosa praticada, simultaneamente, contra três vítimas, o que atrai a aplicação do concurso formal, sem prejuízo da dosimetria imposta. IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido. Reconhecido o concurso formal em substituição à continuidade delitiva, com alteração da pena.

Tese de julgamento:

"1. A subtração de bens de três vítimas distintas, com violação de patrimônio distintos, inclusive de uma criança, em contexto único de violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, afasta a alegação de crime único.

2. A apreensão de arma de fogo com munições deflagradas, somada a relatos coerentes de policiais militares, é apta a comprovar a autoria do crime de disparo de arma de fogo, afastando a tese absolutória."

3. É possível o reconhecimento do concurso formal de crimes quando verificado que as subtrações foram praticadas mediante uma única ação delituosa, com violência e grave ameaça, contra vítimas distintas.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70, 71, 157, §§ 2o, II e V, e 2o-A, I; art. 61, II, "h"; art. 329; Lei no 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737.897/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, DJe 11/11/2022.

(N.U 1011851-90.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Quanto à alegação de atipicidade da conduta, por não ter ocorrido o disparo em lugar habitado ou em suas adjacências, também não merece acolhimento.

O artigo 15 da Lei n. 10.826/03 tipifica a conduta de
"disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime".

A defesa sustenta que, por se tratar de zona rural, o local onde ocorreram os disparos não poderia ser considerado
"lugar habitado ou suas adjacências",
o que tornaria a conduta atípica.

Contudo, tal interpretação não se coaduna com a finalidade da norma penal em questão. O termo
"lugar habitado"
refere-se a qualquer local onde pessoas residam, independentemente de se tratar de área urbana ou rural. Abrange, portanto, cidades, vilas, distritos, chácaras, sítios, fazendas e lugarejos.

No caso em análise, os disparos ocorreram nas proximidades da residência onde o casal morava, na Fazenda Entre Rios. Conforme relatado pela vítima, o apelante efetuou os disparos quando ela e seu sobrinho estavam saindo da fazenda, próximo à porteira que ficava em frente à casa. Portanto, é inequívoco que os disparos ocorreram em lugar habitado ou em suas adjacências, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/03.

Ademais, o crime de disparo de arma de fogo é classificado como crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de risco concreto a pessoas determinadas. Basta a mera realização do disparo em local habitado ou em suas proximidades para a configuração da conduta típica, sendo irrelevante a existência de outras residências nas proximidades ou o fato de se tratar de zona rural.

A tipificação dessa conduta como crime visa proteger a incolumidade pública, garantindo a segurança dos cidadãos contra os riscos inerentes ao uso irresponsável de armas de fogo. No presente caso, o apelante efetuou disparos em direção ao veículo em que estavam a vítima, seu sobrinho e um pedreiro que trabalhava na fazenda, colocando em risco a integridade física dessas pessoas.

Nessa senda:

Direito penal. Apelação criminal. Posse irregular e disparo de arma de fogo. Absolvição. Autoria e materialidade comprovadas. Consunção inviável. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o apelante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da L. n. 10.826/2003) e disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da L. n. 10.826/2003), fixando pena de 01 ano de detenção e 02 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 22 dias-multa. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo; e (ii) verificar se a posse ilegal da arma utilizada nos disparos deve ser absorvida por este último delito, em razão do princípio da consunção. III. Razões de decidir 3. A confissão extrajudicial do apelante, corroborada pelo depoimento de policial militar e pelas provas materiais constantes dos autos, demonstra que ele realizou disparos com arma de fogo em via pública, sendo o conjunto probatório idôneo à condenação pelo art. 15 da L. n. 10.826/2003.
4. O crime de disparo de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico ou prova de dano concreto, bastando a realização do ato em local habitado ou suas adjacências.
5. A tese de consunção não se aplica, pois a posse da arma era anterior e habitual, com finalidade autônoma de defesa pessoal, revelando desígnios distintos entre a guarda do armamento e sua posterior utilização para disparos, o que autoriza a condenação cumulativa pelos dois crimes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A condenação por disparo de arma de fogo em via pública prescinde de resultado lesivo ou dolo específico, bastando a realização do ato em local habitado.
2. A confissão extrajudicial corroborada por elementos externos é suficiente para fundamentar a condenação criminal. 3. Inaplicável o princípio da consunção quando a posse irregular da arma precede a conduta de disparo e revela desígnios autônomos." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, II; L. n. 10.826/2003, arts. 12 e 15. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Ap. Crim. n. 1000596-13.2022.8.11.0034, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 18.07.2025, DJE 18.07.2025; Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT. (N.U 1003518-60.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Ademais, a defesa argumenta que não há prova segura de que o apelante tenha efetuado os disparos, uma vez que o informante Milton Dalto Campos Neto apenas ouviu o disparo, mas não viu o apelante atirando. Contudo, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório, que inclui o depoimento firme e coerente da vítima, que afirmou categoricamente ter visto o apelante efetuando os disparos, além da constatação pelos policiais de que a arma apresentava sinais recentes de uso, com uma munição deflagrada na câmara.

O princípio do in dubio pro reo, invocado pela defesa, somente tem aplicação quando há dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do delito. No presente caso, não há dúvida razoável, uma vez que o conjunto probatório é robusto e harmônico, demonstrando de forma inequívoca a prática do crime pelo apelante.

Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de ofensividade, uma vez que o disparo de arma de fogo em lugar habitado ou suas adjacências, por si só, já representa ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal, qual seja, a incolumidade pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por Jair de Souza Pereira, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025